Tribunal: STJ
Processo: 1018751-40.2020.8.11.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1941588 - MT(2021/0167135-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS
EIRELI
ADVOGADOS
: ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - MT015836
EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - MT007680O
EUCLIDES RIBEIRO SILVA JUNIOR - MT005222O
MARIA HELENA SILVA ROSA - MT022168
RECORRIDO
: NILSO JOSE VIGOLO
ADVOGADOS
: WANTUIL FERNANDES JÚNIOR - MT010705
EDNO DAMASCENA DE FARIAS - MT011134O
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
APARELHADA
APÓS
MEDIDA
CAUTELAR
DE
ARRESTO.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO
FORMULADO POR ADITAMENTO ANTERIOR À CITAÇÃO. ART. 329,
I, E
§ 2o, DO
INCIDENTE. DESNECESSIDADE.
ART. 134,
CPC/2015.
ESTABILIZAÇÃO
SUBJETIVA
DA
LIDE.
INOCORRÊNCIA.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. PODER GERAL DE CAUTELA.
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO (ART. 300 DO
CPC). REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ.
COTEJO ANALÍTICO E DE SIMILITUDE FÁTICA.
1. Controvérsia acerca da necessidade de instaurar o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133 a 137 do CPC) em
execução, quando o pedido é formulado por aditamento antes da citação.
2. A teor do
I, do CPC, é lícito ao autor aditar o pedido até a citação,
art. 329,
independentemente de consentimento do réu. Premissa fática do acórdão
recorrido quanto à anterioridade do aditamento à citação, insuscetível de
reexame em recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
3. Nos termos do
§ 2o, do
é desnecessária a instauração
art. 134,
CPC/2015,
do incidente de desconsideração quando a pretensão é deduzida na petição
inicial ou por aditamento anterior à citação, com citação do terceiro para
integrar a lide e exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedentes do
STJ.
4. Medidas de indisponibilidade de bens justificadas por fortes indícios de
esvaziamento patrimonial e risco de ocultação, deferidas com base no poder
geral de cautela e nos requisitos do
do CPC. Revisão vedada pela
art. 300
Súmula 7/STJ.
5. Dissídio jurisprudencial não configurado por ausência de cotejo analítico e
de identidade fática (art. 1.029, § 1o, do CPC;
§§ 1o e 2o, do RISTJ).
art. 255,
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
Documento eletrônico VDA54867850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/03/2026 13:42:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 870abe13-079b-4946-8f61-080cdd77f7fb

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
03/03/2026
09/03/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Humberto Martins.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54867850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/03/2026 13:42:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 870abe13-079b-4946-8f61-080cdd77f7fb

RECURSO ESPECIAL No 1941588 - MT(2021/0167135-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS
EIRELI
ADVOGADOS
: ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - MT015836
EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - MT007680O
EUCLIDES RIBEIRO SILVA JUNIOR - MT005222O
MARIA HELENA SILVA ROSA - MT022168
RECORRIDO
: NILSO JOSE VIGOLO
ADVOGADOS
: WANTUIL FERNANDES JÚNIOR - MT010705
EDNO DAMASCENA DE FARIAS - MT011134O
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
APARELHADA
APÓS
MEDIDA
CAUTELAR
DE
ARRESTO.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO
FORMULADO POR ADITAMENTO ANTERIOR À CITAÇÃO. ART. 329,
I, E
§ 2o, DO
INCIDENTE. DESNECESSIDADE.
ART. 134,
CPC/2015.
ESTABILIZAÇÃO
SUBJETIVA
DA
LIDE.
INOCORRÊNCIA.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. PODER GERAL DE CAUTELA.
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO (ART. 300 DO
CPC). REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ.
COTEJO ANALÍTICO E DE SIMILITUDE FÁTICA.
1. Controvérsia acerca da necessidade de instaurar o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133 a 137 do CPC) em
execução, quando o pedido é formulado por aditamento antes da citação.
2. A teor do
I, do CPC, é lícito ao autor aditar o pedido até a citação,
art. 329,
independentemente de consentimento do réu. Premissa fática do acórdão
recorrido quanto à anterioridade do aditamento à citação, insuscetível de
reexame em recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
3. Nos termos do
§ 2o, do
é desnecessária a instauração
art. 134,
CPC/2015,
do incidente de desconsideração quando a pretensão é deduzida na petição
inicial ou por aditamento anterior à citação, com citação do terceiro para
integrar a lide e exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedentes do
STJ.
4. Medidas de indisponibilidade de bens justificadas por fortes indícios de
esvaziamento patrimonial e risco de ocultação, deferidas com base no poder
geral de cautela e nos requisitos do
do CPC. Revisão vedada pela
art. 300
Súmula 7/STJ.
5. Dissídio jurisprudencial não configurado por ausência de cotejo analítico e
de identidade fática (art. 1.029, § 1o, do CPC;
§§ 1o e 2o, do RISTJ).
art. 255,
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
Documento eletrônico VDA54461417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:09
Código de Controle do Documento: c6106331-5572-48d3-b0d5-fe4bae418721

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de recurso especial interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO
E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, com fundamento nas alíneas “a” e “c” do
inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal
de Justiça do Estado do Mato Grosso.
Discute-se nos presentes autos a necessidade de instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil),
em execução aparelhada após medida cautelar de arresto, quando o pedido de
desconsideração é formulado antes da citação, sob alegação de que já teria havido
estabilização subjetiva da lide.
A recorrente sustenta a ocorrência de nulidade por violação do
procedimento específico, do contraditório e da ampla defesa, afirmando que o
requerimento foi feito como pedido incidental e após o ingresso da executada nos autos.
O recorrido, por sua vez, defende a validade do aditamento da inicial de execução para
incluir a desconsideração, sem necessidade de instaurar incidente, e aponta fortes
indícios de esvaziamento patrimonial e risco de ocultação de bens, aptos a justificar
medidas de indisponibilidade.
Ao analisar a matéria, o Tribunal
manteve a decisão singular que
a quo
recebeu o aditamento, dispensou o incidente de desconsideração em razão do
§
art. 134,
2o, do CPC, e manteve as medidas de indisponibilidade de bens diante dos indícios de
esvaziamento patrimonial. O acórdão recorrido está fundamentado na: I) desnecessidade
de instauração do incidente de desconsideração quando o pedido é formulado na petição
inicial da execução ou mediante aditamento antes da citação, nos termos do
I, e
art. 329,
do
§ 2o, do CPC; II) possibilidade de concessão de indisponibilidade de bens e
art. 134,
outras medidas cautelares diante de “fortes indícios de esvaziamento patrimonial da
empresa ou o risco de ocultação dos bens”, para garantir a efetividade da tutela, com
base no poder geral de cautela e na probabilidade do direito (art. 300 do CPC), sem
confundir tais medidas com a citação exigida para o incidente; e III) manutenção da
inclusão do sócio Alex Pereira no polo passivo, amparada em precedentes internos
envolvendo o mesmo grupo econômico e fatos indicativos de desvio de finalidade e
fraude contra credores, inclusive com referência a decisões liminares em recursos
anteriores.
Eis a ementa do julgado (fls.
):
517/518

Documento eletrônico VDA54461417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:09
Código de Controle do Documento: c6106331-5572-48d3-b0d5-fe4bae418721

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR
DE ARRESTO – DECISÃO QUE ADMITIU O PEDIDO
DE INCLUSÃO DO PROPRIETÁRIO ALEX PEREIRA,
BEM
AINDA
DEFERIU
O
PEDIDO
DE
INDISPONIBILIDADE
PATRIMONIAL
–
POSSIBILIDADE
-
FORTES
INDÍCIOS
DE
ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL DA EMPRESA OU
O
RISCO
DE
OCULTAÇÃO
DOS
BENS
–
INSTAURAÇÃO
DE
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
–
DESNECESSIDADE
-
DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. A
questão relativa a desconsideração da personalidade
jurídica da agravante, envolvendo o mesmo sócio, mesma
convivente e mesma empresa recuperanda, já foi objeto de
agravos anteriores, inclusive no RAI no 1018184-
09.2020.8.11.0000,
sob
relatoria
da
Exma.
Desembargadora Marilsen Andrade Addário, no qual
restou consignado o deferimento quando presente a
possibilidade de esvaziamento patrimonial da empresa ou o
risco iminente de ocultação dos bens, de forma a frustrar a
satisfação das dívidas por ela contraídas sem a mínima
chance de retorno. Havendo fortes indícios de
esvaziamento patrimonial da empresa ou o risco de
ocultação dos bens, de forma a frustrar a satisfação das
dívidas contraídas, autorizado está o deferimento do pedido
de indisponibilidade de bens e outras medidas,
determinados na decisão ora agravada. Nos termos do
I do CPC, até o momento da citação, o autor
art. 329,
poderá aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir,
independentemente de consentimento do réu. No caso, a
hipótese se amolda ao regramento previsto no
§
art. 134,
2o, do CPC, que trata do pedido de desconsideração da
personalidade jurídica já na petição inicial de processo de
execução, o que dispensa a necessidade de instauração do
respectivo incidente de desconsideração.

Opostos embargos declaratórios, o recurso foi rejeitado com a seguinte
ementa (fls.
).
681/682

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
—
MERA
PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS —
INADMISSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE VÍCIOS —
RECURSO REJEITADO.
I - Os embargos de declaração constituem a via adequada
para sanar vícios no decisório embargado.
II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à
parte encaixar sua pretensão nos moldes do
do
art. 1022
CPC, especificando a incidência da omissão, contradição
ou obscuridade na decisão recorrida.
III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar,
um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente
fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o
que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos
conformes dos
IX, da Constituição Federal e
art. 93,
art. 11
do CPC/15.
Documento eletrônico VDA54461417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:09
Código de Controle do Documento: c6106331-5572-48d3-b0d5-fe4bae418721

IV - A análise de suposta violação a preceitos
constitucionais
legais não é cabível nesta via recursal,
e/ou
porquanto
matéria
expressamente
reservada
pela
Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal
e colendo Superior Tribunal de Justiça.
V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos
de declaração, não se prestando tal meio para reexame da
causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Em suas razões recursais (fls.
), aduz a recorrente a violação dos
706/728
seguintes dispositivos de lei:
a) arts. 329 e 133 do CPC: pois houve estabilização subjetiva da lide após o
ingresso da executada em
o que impediria aditamento do pedido sem
05/06/2020,
consentimento da ré. Entende que após a integração da executada, qualquer inclusão de
pedido de desconsideração demandaria o consentimento da parte adversa (art. 329, II)
ou, inexistente o consentimento, a via adequada seria a instauração do incidente previsto
nos arts. 133 e seguintes do CPC; como o pedido foi formulado em
após a
30/07/2020,
estabilização, o aditamento sem consentimento violou a regra de estabilidade; e
b)
e § 2o, do CPC: pois, no caso, o pedido foi “incidental” e
art. 134, caput
posterior ao ingresso da executada, afigurando-se equivocada aplicação do § 2o, que
dispensa o incidente apenas quando o pedido de desconsideração é formulado na petição
inicial ou emenda anterior à estabilização subjetiva. Entende que a desconsideração pode
ser requerida a qualquer tempo, porém deve observar o procedimento legal, com
instauração do incidente, sendo imprescindível a instauração do procedimento dos arts.
133 a 137 do CPC.
Alega ainda a ocorrência de dissídio jurisprudencial, pois o acórdão
recorrido diverge de precedentes emanados do Tribunal de Justiça de São Paulo quanto à
necessidade de instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica
quando o pedido não é formulado na petição inicial nem em emenda anterior à citação.
Requer seja dado provimento ao recurso especial para que seja reconhecida
a violação dos arts. 133, §2o, 134 e 329, I, do CPC, com o reconhecimento de nulidade,
ante o
, em virtude de que não foi instaurado o incidente de
error in procedendo
desconsideração, com a nulidade de todos os atos subsequentes.
Subsidiariamente, requer o reconhecimento da violação dos arts. 133, §2o,
134 e 329, I, do CPC, com eficácia
para o restabelecimento das partes ao
ex tunc,
status
e, ato contínuo, seja determinada a instauração do incidente de desconsideração,
quo ante
nos moldes previstos no diploma processual.
Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (fls.
), pugnando pelo improvimento do recurso.
763/775
É, no essencial, o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54461417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:09
Código de Controle do Documento: c6106331-5572-48d3-b0d5-fe4bae418721

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame do recurso
especial.
A tese recursal parte da premissa de que teria ocorrido “estabilização
subjetiva” após o ingresso da executada em
de modo a impedir aditamento
05/06/2020,
do pedido sem o consentimento do réu (art. 329, II, do CPC).
O acórdão recorrido, com base no conjunto fático-probatório dos autos,
afirmou que o aditamento foi apresentado antes da citação válida, subsumindo o caso à
regra do
I, do CPC, que autoriza o aditamento do pedido ou da causa de pedir,
art. 329,
independentemente de consentimento do réu, até o momento da citação.
Trata-se, portanto, de típica premissa fática (marco temporal da citação)
insuscetível de reexame em recurso especial (
. Logo, não prospera a
Súmula 7/STJ)
alegação de violação do
do CPC.
art. 329
Quanto às alegadas violações dos artigos 133 a 137 e 134, § 2o, do
o recurso também não merece prosperar.
CPC/2015,
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento
no sentido de que se a desconsideração é requerida na petição inicial (ou por aditamento
a ela anterior à citação) e o terceiro é citado desde logo para integrar a relação
processual, mostra-se desnecessária a instauração formal do incidente, por força do
§ 2o, do CPC, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa na
art. 134,
própria demanda executiva.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO.
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO NA INICIAL.
TERCEIRO.
INCLUSÃO
NO
POLO
PASSIVO.
INCIDENTE. INSTAURAÇÃO. DESNECESSIDADE.
§ 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 134,
1. Discute-se nos autos acerca da necessidade de
instauração
do
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica para a inclusão de terceiro no polo
passivo da ação de execução de título extrajudicial.
2. O
§ 2o, do Código de Processo Civil
art. 134,
expressamente permite a dispensa da instauração do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica
quando o pedido for apresentado na petição inicial, como
ocorreu no caso dos autos.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AgInt
no
relator Ministro Ricardo Villas
REsp n. 1.951.881/PR,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024,
DJEN de
)
20/12/2024.
Documento eletrônico VDA54461417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:09
Código de Controle do Documento: c6106331-5572-48d3-b0d5-fe4bae418721

Na hipótese, o pedido de desconsideração foi veiculado por aditamento
antes da citação, e o sócio foi chamado a integrar a lide, assegurando-se-lhe o
contraditório e a ampla defesa.
Ressalta-se que a Corte estadual assentou a presença de “fortes indícios de
esvaziamento patrimonial” e risco de ocultação de bens por integrantes do grupo, com
respaldo, inclusive, em precedentes internos envolvendo os mesmos agentes, de modo a
justificar a decretação de indisponibilidade patrimonial como tutela de urgência (art. 300
do CPC) e no exercício do poder geral de cautela. Tais premissas são eminentemente
fáticas e não podem ser reexaminadas nesta instância especial, à luz da Súmula 7/STJ.
Afastada, portanto, a alegação de
Qualquer conclusão
error in procedendo.
diversa demandaria revolvimento de fatos e de atos processuais, vedado pela
Súmula 7/STJ.
Por fim, o alegado dissídio não se viabiliza.
A recorrente limitou-se a colacionar julgados de Tribunal estadual, sem
promover o necessário cotejo analítico, com a demonstração da similitude fática e a
indicação precisa das circunstâncias que identifiquem a divergência, nos termos dos arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. Ademais, os paradigmas apontados
cuidam de hipóteses em que o pedido de desconsideração foi formulado após a citação
ou no curso do processo, situação distinta da delineada no acórdão recorrido, em que se
reconheceu o aditamento anterior à citação, subsumindo-se ao
§ 2o, do CPC.
art. 134,
Incide, portanto, o óbice da
quanto às premissas fáticas e, por
Súmula 7/STJ
consequência, resta prejudicada a demonstração de divergência.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, nego-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários nos termos do
§ 11, do CPC tendo
art. 85,
em vista que o recurso especial foi interposto nos autos de agravo de instrumento.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54461417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:09
Código de Controle do Documento: c6106331-5572-48d3-b0d5-fe4bae418721

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 1.941.588 / MT
Número Registro: 2021/0167135-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10024709220208110037 10187514020208110000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS
EIRELI
ADVOGADOS
: ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - MT015836
EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - MT007680O
EUCLIDES RIBEIRO SILVA JUNIOR - MT005222O
MARIA HELENA SILVA ROSA - MT022168
RECORRIDO
: NILSO JOSE VIGOLO
ADVOGADOS
: WANTUIL FERNANDES JÚNIOR - MT010705
EDNO DAMASCENA DE FARIAS - MT011134O
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA54842504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:41:20
Código de Controle do Documento: cd8cb723-98e1-49ff-bd5c-dcf78c61884d

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira e Nancy Andrighi
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:41:20
Código de Controle do Documento: cd8cb723-98e1-49ff-bd5c-dcf78c61884d